Tribunal: TJSP
Processo: 0006950-78.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Roubo duplamente majorado tentado – Higidez do quadro probatório – Condenação mantida.
Causa de aumento do emprego de arma – Manutenção – Relatos firmes no sentido de que utilizada arma de fogo no crime – Prescindibilidade de apreensão e de comprovação da eficácia do artefato – Atemorização verificada.
Participação de menor importância – Inocorrência – Réu que desempenhou função

Ementa:
Roubo duplamente majorado tentado – Higidez do quadro probatório – Condenação mantida.
Causa de aumento do emprego de arma – Manutenção – Relatos firmes no sentido de que utilizada arma de fogo no crime – Prescindibilidade de apreensão e de comprovação da eficácia do artefato – Atemorização verificada.
Participação de menor importância – Inocorrência – Réu que desempenhou função primordial à consecução do crime.
Corrupção de menores – Adolescente previamente corrompido – Irrelevância – Bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora que abrange a integralidade do processo de formação moral da criança e do adolescente, buscando impedir tanto o seu ingresso como a sua permanência na seara infracional – Crime formal.
Penas – Atenuantes genéricas da confissão espontânea e da menoridade relativa – Redução da pena aquém do mínimo legal – Inadmissibilidade – Inteligência da Súmula 231 do C. STJ – Reincidência – Inconstitucionalidade – Não reconhecimento – Observância dos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena – Agravante genérica (artigo 61, II, "h", do CP) reconhecida na sentença mantida – Redução pelo "conatus" consentânea, dado o "iter criminis" percorrido – Reconhecimento do concurso formal entre o delito patrimonial e a corrupção de rigor, eis que mediante uma só ação, dois delitos distintos foram cometidos – Penas redimensionadas.
Regime prisional inicial fechado para os réus reincidentes e semiaberto para o primário – Subsistência.
Detração e progressão de regime – Redação do artigo 387, §2o, do CPP – Procedimento afeto ao juízo da execução – Requisitos de ordem objetiva e subjetiva a serem avaliados pelo juiz competente – Artigo 112 da LEP.

Apelos defensórios parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006950-78.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
RICARDO DO NASCIMENTO PERES VARGAS, KAIQUE SANTANA MIRANDA e
RAFAEL NEVES ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos apelos defensivos, para reduzir as penas de: a) RICARDO DO
NASCIMENTO PERES VARGAS a 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-
multa, no piso; b) RAFAEL NEVES ROCHA a 04 anos, 10 meses e 01 dia de reclusão
e 09 dias-multa, no piso; e c) KAÍQUE SANTANA MIRANDA a 03 anos, 01 mês e 10
dias de reclusão e 06 dias-multa, no piso; mantida, no mais, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
2
VOTO no 17.553 (1)
APELANTES: RICARDO DO NASCIMENTO PERES VARGAS, KAÍQUE
SANTANA MIRANDA e RAFAEL NEVES ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente
MAGISTRADA: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Roubo duplamente majorado tentado
Higidez do quadro
probatório Condenação mantida.
Causa de aumento do emprego de arma Manutenção Relatos
firmes no sentido de que utilizada arma de fogo no crime
Prescindibilidade de apreensão e de comprovação da eficácia do
artefato Atemorização verificada.
Participação de menor importância Inocorrência Réu que
desempenhou função primordial à consecução do crime.
Corrupção de menores Adolescente previamente corrompido
Irrelevância
Bem jurídico tutelado pela norma penal
incriminadora que abrange a integralidade do processo de
formação moral da criança e do adolescente, buscando impedir
tanto o seu ingresso como a sua permanência na seara infracional
Crime formal.
Penas
Atenuantes genéricas da confissão espontânea e da
menoridade relativa Redução da pena aquém do mínimo legal
Inadmissibilidade
Inteligência da Súmula 231 do C. STJ

Reincidência
Inconstitucionalidade
Não reconhecimento

Observância dos princípios constitucionais da isonomia e da
individualização da pena Agravante genérica (artigo 61, II, “h”,
do CP) reconhecida na sentença mantida
Redução pelo
“conatus” consentânea, dado o “iter criminis” percorrido

Reconhecimento do concurso formal entre o delito patrimonial e a
corrupção de rigor, eis que mediante uma só ação, dois delitos
distintos foram cometidos Penas redimensionadas.
Regime prisional inicial fechado para os réus reincidentes e
semiaberto para o primário Subsistência.
Detração e progressão de regime Redação do artigo 387, §2o,
do CPP Procedimento afeto ao juízo da execução Requisitos
de ordem objetiva e subjetiva a serem avaliados pelo juiz
competente Artigo 112 da LEP.
Apelos defensórios parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 579/99, do d. juízo de direito da 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
3
Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando: a) Ricardo do Nascimento Peres
Vargas, às penas de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-
multa, no piso; b) Rafael Neves Rocha, às penas de 05 anos, 03 meses e 23 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 09 dias-multa, no piso; e c) Kaíque
Santana Miranda, às penas de 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 06 dias-multa, no piso, os três por infração ao artigo 157, § 2o,
incisos I e II, c.c. o 14, II e 29, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei
8.069/90, na forma do 69 do Estatuto Repressivo.
Recorrem os sentenciados, buscando a absolvição por
fragilidade probatória, quanto a ambos os delitos. Subsidiariamente, Ricardo
pede: a) desconsideração da aplicação de uma das causas de aumento para
elevar as bases, reduzindo-as ao mínimo; b) afastamento da agravante do artigo
61, inciso II, “h”, do Código Penal; c) afastamento da reincidência pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade ou redução da fração aplicada; d)
afastamento da majorante relativa ao emprego de arma; e) redução máxima pela
tentativa; f) reconhecimento da participação de menor importância; g)
reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores; e h)
aplicação do instituto da detração, com vistas à fixação de regime mais brando.
Já Kaíque pretende: a) desconsideração da aplicação da causa de aumento
relativa ao concurso de agentes para elevar as bases, reduzindo-as ao mínimo; b)
redução das penas aquém do mínimo pela confissão; c) afastamento da
majorante relativa ao emprego de arma; d) redução máxima pela tentativa; e)
reconhecimento do concurso formal entre o roubo e a corrupção de menores; f) e
aplicação do instituto da detração, com vistas à fixação de regime aberto (fls.
693/727 Ricardo, 733/40 Rafael e 753/81 Kaíque).
Os apelos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo desprovimento dos reclamos (fls. 803/13).
É o relatório.
Manifestamente improcedentes os pleitos defensórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
4
exceto com relação à dosimetria.
A materialidade e a autoria estão suficientemente
comprovadas, calcadas na portaria inaugural (fls. 06/8), b.o. (fls. 09/11), autos de
exibição/apreensão/entrega/reconhecimento pessoal, fotográfico e de objeto
positivos (fls. 19/20, 25, 41, 78/9, 135, 143/4, 149, 164 e 167), laudos periciais
(fls. 313/22 e 343/6), bem como nas demais provas carreadas aos autos.
Certa, também, a autoria do crime narrado na inicial
acusatória.
É do caderno processual, que no dia e local aludidos na
denúncia, Ricardo do Nascimento Peres Vargas, Kaique Santana Miranda, Rafael
Neves Rocha e o adolescente Maikon Douglas Vilharga de Oliveira, agindo com
unidade de desígnios, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, bens que guarneciam a residência de Ruth Miyoe
Matsumoto Ferretti.
No dia do ocorrido, a vítima Ruth varria o quintal de sua
residência e o ofendido Gustavo da Silva Vicente realizava serviço de
manutenção no portão eletrônico, quando foram abordados por Rafael, Kaique e
pelo adolescente, os quais anunciaram o assalto e determinaram que entrassem
na residência. Eles exigiram a chave da casa, tendo Ruth falado que iria buscá-la
no carro e se afastou deles um pouco. Aproveitando-se disso, Ruth saiu correndo
gritando por socorro, ocasião em que os três assaltantes se evadiram,
ingressando no veículo GM/Prisma conduzido pelo acusado Ricardo, cujas placas
foram anotadas pelo ofendido Gustavo, fato que possibilitou a identificação dos
roubadores.
Nas vezes em que ouvido, Ricardo admitiu ter
conduzido os corréus no veículo que pegou emprestado de Suzana, patroa da
namorada Beatriz. Contou que estava na casa da namorada, quando recebeu
telefonema de um deles, pedindo para que o levassem para determinado local.
Então, buscou um dos rapazes nas imediações do terminal rodoviário e outros
dois no bairro Brasil Novo e os levou ao bairro Novo Bongiovani. Lá, eles pediram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
5
que estacionasse em determinada rua e ficasse aguardando. Passados dez
minutos, eles voltaram apressados pedindo que corresse, dizendo que a vítima
havia fugido. Não sabia da intenção dos três de cometer crime. Conhecia apenas
Kaíque, sendo que os outros dois, apenas reconheceu a foto deles na delegacia
(fls. 27/9, 147/8 e mídia).
Kaique, por sua vez, acabou confessando o roubo em
juízo. Afirmou ter cometido o crime na companhia de outros dois indivíduos, que
não identificou, e com o emprego de arma de fogo (mídia).
Já Rafael, não chegou a ser ouvido, pois, qualificado
indiretamente na delegacia (fl. 170), em juízo, tornou-se revel (fls. 419/22).
E o confesso de Kaíque acabou roborado pelas firmes
palavras das vítimas, que narraram com detalhes a dinâmica do ocorrido, bem
confirmando o reconhecimento feito na delegacia. Esclareceu Gustavo, que
realizava serviço de manutenção no portão, quando foi abordado por três
indivíduos, um deles armado, os quais anunciaram o roubo e determinaram que
entrassem na casa. Ruth correu gritando e, então, os três fugiram, entrando num
veículo Prisma prata, cujas placas anotou e informou à polícia. Apontou Rafael
como sendo o roubador que portava a arma de fogo (fls. 76/7 e mídia).
No mesmo sentido, as palavras da vítima Ruth, ouvida
apenas na fase inquisitiva (fls. 80/1).
E o policial civil Fernando Henrique, bem esclareceu
ter desvendado a autoria do crime por meio da placa do veículo utilizado pelos
roubadores na fuga. Identificado Ricardo, ele reconheceu os outros três autores,
que foram apontados pelas vítimas, como sendo os assaltantes (mídia).
Em tal contexto, ausentes indícios de falsa imputação
de crime a inocentes e diante de acervo probatório tão contundente, longe de
serem tidas por frágeis e precárias as provas produzidas.
Afigura-se correto, também, o reconhecimento das
causas de aumento de pena relativas ao concurso de agentes, sequer
contestada, bem como a do emprego de arma, sempre referido por vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
6
idôneas, que os apelantes Ricardo e Kaíque pretendem ver afastada.
Independente de ser causa subjetiva, que advém do
temor da vítima em face da exibição do instrumento pelo agente, ou objetiva, que
decorre do maior perigo que a arma causa ao ofendido, o reconhecimento da
qualificadora prescinde da apreensão e de exame pericial do artefato, se outras
provas demonstram a sua utilização no roubo.
Quando a prova oral atesta, de forma uníssona e
idônea, o emprego de arma no roubo, em hipótese que não houve a prisão
imediata dos agentes, é de se reconhecer a respectiva qualificadora, ante a falta
de apreensão e a consequente impossibilidade de perícia.
Neste caso, prevalece presunção relativa de que a
arma possui potencialidade lesiva, incumbindo à parte que alegue o contrário o
ônus de demonstrar a sua ineficácia (art. 156 do CPP). Não se justifica transferir
tal incumbência ao Ministério Público, que não tem possibilidade de comprovar a
eficácia ofensiva da arma quando esta não é apreendida.
Essa é a orientação predominante nos tribunais
superiores (STF: HC 84.032-9; STJ: HC 81.836-SP; REsp 846574/RS; REsp
838.154/RS; REsp 776996/RS).
Também impossível cogitar-se de participação de
menor importância por parte de Ricardo, pois ficou na direção do automotor,
dando cobertura à empreitada criminosa e fuga aos comparsas.
Na verdade, nenhum indicativo está a denotar sua
pretensão de participar de crime de menor gravidade, inconcussas que ficaram a
união de propósitos e as ações concatenadas para atingir objetivo único, que só
não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Impossível, portanto, as alterações pretendidas.
Em tal contexto, era mesmo de rigor a condenação não
só pelo delito patrimonial, mas, ainda, pela corrupção de menores, evidenciado
que os acusados praticaram o roubo na companhia do adolescente Maikon
Douglas Vilharga de Oliveira, que à época dos fatos contava com 17 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
7
idade.
Trata-se de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante
a existência de um episódio prévio de depravação do menor. Basta a exposição a
perigo do bem jurídico aqui tutelado: a inocência e integridade moral do
adolescente.
O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no
sentido de ser despicienda a inocência moral do sujeito passivo, pois o bem
jurídico tutelado pela norma penal incriminadora abrange a integralidade do
processo de formação moral da criança e do adolescente, buscando impedir tanto
o seu ingresso como a sua permanência na seara infracional (no segundo caso, a
conduta do adulto implicaria a criação de novo risco ao bem jurídico tutelado).
Neste sentido: STJ, 5.f T., REsp 1.031.617/DFj. 29.05.2008, rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJe 04.08.2008; STJ - HC: 144181 DF 2009/0152925-1, Relator:
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2009, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2009; REsp 1160429/MG, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, STJ, julgado em
02/03/2010, DJe 29/03/2010.
Inclusive, para dirimir qualquer dúvida neste sentido, a
Súmula no 500 do STJ consolida tal entendimento:
Súmula no 500: A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal. (Publicada no DJe de 28/10/2013)
Assim sendo, pela análise do caso em concreto e com
supedâneo na doutrina e na jurisprudência mencionadas, de rigor a condenação
do réu também por este delito, mas em concurso formal próprio com o delito
patrimonial porque mediante uma só ação praticou crimes distintos.
Passa-se à dosimetria.
Réu Ricardo:
Para o roubo, foi utilizada uma das majorantes
(concurso de agentes) para exasperar as bases, partindo-se de 04 anos e 08
meses de reclusão e 11 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
8
Registra-se
que,
embora
a
melhor
técnica
determinasse fosse considerada a totalidade das causas de aumento na terceira
etapa da dosimetria da pena, mantém-se a fração aplicada, tanto mais diante da
prática do crime com invasão de residência, asilo inviolável do cidadão, garantido
pela Constituição.
E não se verifica, dessa forma, a denominada
“reformatio in pejus”, na simples reformulação dos critérios de cálculo adotados
na decisão de Primeiro Grau, se a reprimenda final permanece inalterada, como
na espécie vertente.
Realmente, “o tribunal, ao rever a dosagem da pena,
não fica vinculado aos critérios adotados pelo juiz” (STF EI 72.527-9 Ministro
Carlos Velloso DJU de 17.11.95, p. 39.207).
De efeito. “Para ocorrência da reformatio in pejus,
necessários que se ultrapassem os parâmetros balizadores da pena total anterior
e não o quantum de cada operação” (STJ RHC 3505, p. 9.265 e, no mesmo
sentido, JUTACRIM 74/219, RJDTACRIM 35/118, in Código de Processo Penal
Interpretado, Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora Revista dos Tribunais, 1a
edição, 2a Tiragem, 2001, p. 2838).
Já para a corrupção, as bases foram fixadas no
mínimo, ficando em 01 ano de reclusão.
Na sequência, pela dupla reincidência (fls. 290 e 507/9)
e por ser uma das vítimas idosa, foram as penas elevadas da 1/2, alcançando-se
07 anos de reclusão e 16 dias-multa.
Para o delito menor, houve o acréscimo de 1/3,
obtendo-se 01 ano e 04 meses de reclusão, tornada a reprimenda definitiva, à
míngua de circunstâncias modificadoras.
Saliente-se
que
descabida
a
declaração
de
inconstitucionalidade da reincidência, como apregoa a defesa do acusado
Ricardo, pois comprovada, caso dos autos, em reverência aos princípios da
isonomia e da individualização da pena, constitucionalmente garantidos, a sanção
corporal deverá sempre ser agravada. Aliás, o fato de o reincidente ser punido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
9
mais gravemente do que o primário não viola a Constituição Federal nem a
garantia do 'ne bis in idem', tendo por tão-só o reconhecimento da maior
reprovabilidade da conduta daquele que é contumaz violador da lei penal. Esse o
entendimento esposado no Resp no 984.578/RS, de 05 de junho de 2008, da
lavra do Ministro Jorge Mussi, da Egrégia 5a Turma do Colendo Superior Tribunal
de Justiça.
Também irrelevante o desconhecimento da idade da
vítima na incidência da agravante genérica, por se tratar de circunstância objetiva,
suficientemente comprovada (fls. 80/1).
Na fase derradeira, pela causa de aumento do
emprego de arma, foram as penas do roubo exasperadas de 1/3, alcançando-se
09 anos e 04 meses de reclusão e 21 dias-multa.
Pelo “conatus”, procedeu-se à mitigação da 1/2,
obtendo-se as finais de 04 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa, no piso.
E a redução está conforme o “inter criminis” percorrido,
realizados que foram quase todos os atos executórios do delito, que só não se
consumou devido à pronta reação da vítima, como visto.
Por derradeiro, em face do concurso formal entre o
roubo e a corrupção de menores, ora reconhecido, incide o acréscimo de 1/6 (um
sexto), perfazendo, as penas privativas de liberdade 05 anos, 05 meses e 10 dias
de reclusão e 10 dias-multa, no piso.
Réu Kaíque:
Para o roubo, foi utilizada uma das majorantes
(concurso de agentes) para exasperar as bases, partindo-se de 04 anos e 08
meses de reclusão e 11 dias-multa.
Registra-se
que,
embora
a
melhor
técnica
determinasse fosse considerada a totalidade das causas de aumento na terceira
etapa da dosimetria da pena, mantém-se a fração aplicada, tanto mais diante da
prática do crime com invasão de residência, asilo inviolável do cidadão, garantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
10
pela Constituição.
E não se verifica, dessa forma, a denominada
“reformatio in pejus”, na simples reformulação dos critérios de cálculo adotados
na decisão de Primeiro Grau, se a reprimenda final permanece inalterada, como
na espécie vertente.
Realmente, “o tribunal, ao rever a dosagem da pena,
não fica vinculado aos critérios adotados pelo juiz” (STF EI 72.527-9 Ministro
Carlos Velloso DJU de 17.11.95, p. 39.207).
De efeito. “Para ocorrência da reformatio in pejus,
necessários que se ultrapassem os parâmetros balizadores da pena total anterior
e não o quantum de cada operação” (STJ RHC 3505, p. 9.265 e, no mesmo
sentido, JUTACRIM 74/219, RJDTACRIM 35/118, in Código de Processo Penal
Interpretado, Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora Revista dos Tribunais, 1a
edição, 2a Tiragem, 2001, p. 2838).
Já para a corrupção, as bases foram fixadas no
mínimo, ficando em 01 ano de reclusão.
Na sequência, compensaram-se a agravante relativa à
idade de uma das vítimas, com a confissão e menoridade relativa, permanecendo
as penas naqueles patamares iniciais, findando a do delito menor em 01 ano de
reclusão, à míngua de circunstâncias modificadoras.
E não há que se falar em redução aquém do mínimo,
haja vista o teor do disposto na Súmula 231 do STJ, não cancelada, aliás.
Registra-se a lição de Alberto Silva Franco in Código
Penal e sua Interpretação, 8a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, pp.
382-383: “(...) O juiz, na sua atuação, não está dotado de um poder ilimitado.
Nenhum acréscimo ou diminuição de pena pode superar o máximo ou ficar
aquém do mínimo legal, sendo certo que, apesar de não expresso, está
subentendido que as quantidades de penas relativas às agravantes e às
atenuantes não podem extravasar os limites punitivos do tipo (...) O entendimento
de que o legislador de 84 permitiu ao juiz superar tais limites encerra um sério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
11
perigo ao direito de liberdade do cidadão, pois, se, de um lado, autoriza que a
pena, em virtude de atenuantes, possa ser estabelecida abaixo do mínimo, não
exclui, de outro, a possibilidade de que, em razão de agravantes, seja
determinada acima do máximo. Nessa situação, o princípio da legalidade da pena
sofreria golpe mortal, e a liberdade do cidadão ficaria à mercê dos humores, dos
preconceitos, das ideologias e dos “segundos códigos” do magistrado. Além
disso, atribui-se às agravantes e às atenuantes, que são circunstâncias
acidentais, relevância punitiva maior do que a dos elementos da própria estrutura
típica, porque, em relação a estes, o juiz está preso às balizas quantitativas
determinadas em cada figura típica. Ademais, estabelece-se a linha divisória
inaceitável entre as circunstâncias legais, sem limites punitivos, e as causas de
aumento e de diminuição, com limites determinados, emprestando-se àquelas
uma importância maior do que a estas, o que não parece ser correto, nem ter sido
a intenção do legislador. Por fim, a margem de deliberação demasiadamente
ampla, deixada ao juiz, perturbaria o processo de individualização da pena que se
pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais
livre de intercorrências subjetivas.” No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci
(Idem, p. 394); Cezar Roberto Bittencourt (Tratado de Direito Penal, 10a ed., São
Paulo, Saraiva, 2006, v. 1, p. 712); e Fernando Galvão (Idem, p. 608).
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal respalda
o entendimento acima registrado:
“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.
Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo
legal.
Inadmissibilidade.
Existência
apenas
de
atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa
especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância
atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RG-QO RE no
597.270/RS, Relator Ministro Cezar Peluso, Tribunal
Pleno, v.u., j. 26.03.2009, Repercussão Geral Mérito,
DJe 104, LEXSTF vol. 31, no 366, 2009, págs.
445/458).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
12
No mesmo sentido: STF, HC no 124.954/DF, Relator
Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, v.u., j. 10.02.2015, DJe 65; STF, RHC no
118.996/AM, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, v.u., j.
18.02.2014, DJe 45.
Na fase derradeira, pela causa de aumento do
emprego de arma, foram as penas do roubo exasperadas de 1/3, alcançando-se
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Pelo “conatus”, procedeu-se à mitigação da 1/2,
obtendo-se as finais de 02 anos e 08 meses de reclusão e 06 dias-multa, no piso.
E a redução está conforme o “inter criminis” percorrido,
realizados que foram quase todos os atos executórios do delito, que só não se
consumou devido à pronta reação da vítima, como visto.
Por derradeiro, em face do concurso formal entre o
roubo e a corrupção de menores, ora reconhecido, incide o acréscimo de 1/6 (um
sexto), perfazendo, as penas privativas de liberdade 03 anos, 01 mês e 10 dias
de reclusão e 06 dias-multa, no piso.
Réu Rafael:
Para o roubo, foi utilizada uma das majorantes
(concurso de agentes) para exasperar as bases, partindo-se de 04 anos e 08
meses de reclusão e 11 dias-multa.
Registra-se
que,
embora
a
melhor
técnica
determinasse fosse considerada a totalidade das causas de aumento na terceira
etapa da dosimetria da pena, mantém-se a fração aplicada, tanto mais diante da
prática do crime com invasão de residência, asilo inviolável do cidadão, garantido
pela Constituição.
E não se verifica, dessa forma, a denominada
“reformatio in pejus”, na simples reformulação dos critérios de cálculo adotados
na decisão de Primeiro Grau, se a reprimenda final permanece inalterada, como
na espécie vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
13
Realmente, “o tribunal, ao rever a dosagem da pena,
não fica vinculado aos critérios adotados pelo juiz” (STF EI 72.527-9 Ministro
Carlos Velloso DJU de 17.11.95, p. 39.207).
De efeito. “Para ocorrência da reformatio in pejus,
necessários que se ultrapassem os parâmetros balizadores da pena total anterior
e não o quantum de cada operação” (STJ RHC 3505, p. 9.265 e, no mesmo
sentido, JUTACRIM 74/219, RJDTACRIM 35/118, in Código de Processo Penal
Interpretado, Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora Revista dos Tribunais, 1a
edição, 2a Tiragem, 2001, p. 2838).
Já para a corrupção, as bases foram fixadas no
mínimo, ficando em 01 ano de reclusão.
Na sequência, pela reincidência (fl. 288) e por ser uma
das vítimas idosa, foram as penas elevadas da 1/3, alcançando-se 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa.
Para o delito menor, houve o acréscimo de 1/6,
obtendo-se 01 ano e 02 meses de reclusão, tornada a reprimenda definitiva, à
míngua de circunstâncias modificadoras.
Na fase derradeira, pela causa de aumento do
emprego de arma, foram as penas do roubo exasperadas de 1/3, alcançando-se
08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão e 18 dias-multa, no piso.
Pelo “conatus”, procedeu-se à mitigação da 1/2,
obtendo-se as finais de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 09 dias-multa,
no piso.
E a redução está conforme o “inter criminis” percorrido,
realizados que foram quase todos os atos executórios do delito, que só não se
consumou devido à pronta reação da vítima, como visto.
Por derradeiro, em face do concurso formal entre o
roubo e a corrupção de menores, ora reconhecido, incide o acréscimo de 1/6 (um
sexto), findando o escarmento em 04 anos, 10 meses e 01 dia de reclusão e 09
dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006950-78.2016.8.26.0482 -Voto no
14
Nas circunstâncias do caso concreto, considerando-se
também o concurso de infrações, com o envolvimento de adolescente e as
recidivas dos réus Ricardo e Raphael, resta seguramente evidenciado que os
réus não possuem freios morais, necessitando de severa contenção em seus
ímpetos delinquentes, a revelar o acerto da fixação do regime fechado para início
do cumprimento das penas privativas de liberdade.
Já para Kaíque, a fixação do regime prisional
intermediário, já se afigurou bastante benéfica, a despeito de sua primariedade, à
vista das circunstâncias do caso concreto, praticado, o roubo, em sistema de
comparsaria, com emprego de arma de fogo e com o envolvimento de
adolescente no crime.
Conformou-se a acusação, todavia.
Por fim, ainda que a Lei no 12.736/12, que alterou a
redação do artigo 387 do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão
provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos
critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que
dizem com a progressão, estranhos ao juízo de conhecimento da ação penal, são
de competência do juízo das execuções criminais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos apelos
defensivos, para reduzir as penas de: a) RICARDO DO NASCIMENTO PERES
VARGAS a 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, no piso; b)
RAFAEL NEVES ROCHA a 04 anos, 10 meses e 01 dia de reclusão e 09 dias-
multa, no piso; e c) KAÍQUE SANTANA MIRANDA a 03 anos, 01 mês e 10 dias
de reclusão e 06 dias-multa, no piso; mantida, no mais, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator